Tribunal: STF
Processo: Inq 1070
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-09-06
Data de publicação: 2001-09-06

Ementa:
EMENTA: I. STF: competência originária para o processo
penal contra membros do Congresso Nacional firmada com a diplomação,
ocorrida no caso quando pendia de decisão do Superior Tribunal de
Justiça recurso especial contra a rejeição de denúncia pelo Tribunal
local: conseqüente transferência para o STF da competência para
julgar o recurso especial, anulado - mediante habeas corpus de
ofício - o acórdão do STJ que o provera, após a investidura
parlamentar do acusado.
        II. Imunidade parlamentar formal e foro por prerrogativa
de função: o afastamento do Deputado ou Senador do exercício do
mandato, para investir-se nos cargos permitidos pela Constituição
(art. 56, I) suspende-lhes a imunidade formal (cf. Inq. 104,
26.08.81, RTJ 99/477, que cancelou a Súmula 4), mas não o foro por
prerrogativa de função (Inq. 780, 02.09.93, RTJ 153/503).